Tribunal: TJSP
Processo: 1030862-90.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra imobiliária e liberação de financiamento. Sentença de improcedência, mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão acerca da majoração dos honorários de sucumbência por equidade. Não ocorrência. Valor condizente com o

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na entrega da obra imobiliária e liberação de financiamento. Sentença de improcedência, mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão acerca da majoração dos honorários de sucumbência por equidade. Não ocorrência. Valor condizente com o trabalho prestado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1030862-90.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante KACYUMARA APARECIDA PAMFILIO, são embargados BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e AVBRAS SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS AMERICANA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030862-90.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 25970 L
2
VOTO No 25970
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1030862-90.2017.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: KACYUMARA APARECIDA PAMFILIO
EMBARGDOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E AVBRAS SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMERICANA LTDA.
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ (A): JOSÉ FERNANDO STEINBERG
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer e
pedido de indenização por danos materiais e morais.
Alegação de atraso na entrega da obra imobiliária e
liberação de financiamento. Sentença de improcedência,
mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão
acerca da majoração dos honorários de sucumbência por
equidade. Não ocorrência. Valor condizente com o trabalho
prestado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022
do CPC.
Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora
contra V. Acórdão de fls. 449/453, sob alegação de omissão acerca da fixação,
por equidade, dos honorários de sucumbência recursal.
Concedida vista às partes contrárias, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação de ambas, pleiteando pela rejeição
dos embargos (fls.09/10 e 12/15 – AVBRAS SPE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
AMERICANA
LTDA
e
BANCO
BRADESCO
S/A,
respectivamente).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030862-90.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 25970 L
3
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão embargado negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora. Verifica-se que, no presente caso, houve
apresentação de contrarrazões de apelação por ambos os réus, o que denota
trabalho extraordinário em grau recursal. Aplicável, portanto a disposição contida
no artigo 85, §11, CPC/2015, tal como consignado na decisão colacionada:
A tais razões de decidir acrescente-se que, apesar de entender
que o contrato de financiamento já estaria pronto para ser
assinado em 17.10.2016, as partes não chegaram a concluir tal
formalidade. Neste sentido, uma vez que o valor a ser financiado
foi alterado, é razoável que o banco financiador efetue uma nova
avaliação documental e reinicie o procedimento. Mais do que
isso, não ficou comprovado nos autos do processo qualquer
atraso em decorrência de inércia das corrés.
Conforme o exposto acima, não é possível falar em
indenização por danos morais e materiais, uma vez que as
corrés não deram causa à situação que alegadamente
prejudicou a autora. No mesmo sentido, não há razão para
inverter o ônus da sucumbência.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já debatidos na
sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno, confirma-se a decisão de Primeira Instância, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
HONORÁRIOS RECURSAIS
Finalmente, com a vigência do atual CPC, em caso de não
provimento do recurso, a parte apelante/vencida terá
majorado os honorários de sucumbência, sob a modalidade
de honorários recursais.
Assim, estabelece-se nesse momento que os autores devem
arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que ficarão superiores ao montante que
foi fixado em primeira instância, aplicando-se ao caso, a regra
do artigo 85, §11, CPC/2015:
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030862-90.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 25970 L
4
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Assim, a verba honorária fica majorada para 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 10% (dez
por cento) para os advogados de cada uma das rés.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra
o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar,
no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o
549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
estão
prejudicadas, anotando-se que não há obrigação processual
no sentido de impor ao juiz a análise e pronunciamento
sobre todos os pontos arguidos nos arrazoados das partes.
Basta a explicitação dos motivos norteadores do seu
convencimento, concentrando-se no núcleo da relação jurídico-
litigiosa, com suficiência para o deslinde da causa.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de apelação dos
autores.
[sem realces no original]
Assim, conforme se verifica, a sentença foi mantida, tendo
sido ratificado os seus fundamentos. Não há que se falar em omissão acerca da
análise da culpa atribuída pelo atraso na entrega das chaves, pois a questão foi
devidamente apreciada, apesar da nítida discordância da parte com o resultado
que não lhe é favorável.
Já em relação aos honorários, incabível ao presente recurso
a fixação por equidade, inaplicável ao caso a regra do artigo 85, §8°, CPC/2015.
O valor atribuído para cada um dos causídicos, se mostra razoável e adequado
para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento. A
demanda foi apreciada nos seus limites, inexistindo esclarecimentos a serem
feitos, inclusive porque ausente qualquer vício a ser sanado.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030862-90.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 25970 L
5
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pela autora.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)